Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em cumprimento de sentença objetivando o pagamento do benefício-alimentação concedido em sentença transitada em julgado e referida nos autos. Inconforma-se o Distrito Federal com os cálculos da correção monetária, dizendo que deveriam ser os fixados na sentença originária. Foram proferidas duas decisões. A última, em relação à qual é interposto o agravo, tem o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por HELANIAS LACERDA RODRIGUES em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 154237604 fixou os parâmetros de atualização dos cálculos e determinou a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para apuração do montante devido. Apresentados os cálculos, a parte exequente manifestou sua concordância e o ente público apresentou impugnação ao cálculo. É o breve relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, não merece prosperar a alegação de que deveria ter sido utilizada a TR e não o IPCA-E. Os parâmetros foram anteriormente fixados em decisão já preclusa. Em que pese o argumento de que não há que se falar em preclusão temporal em relação à matéria de ordem pública, este Juízo entende, conforme já afirmado anteriormente, que deve ser adotada a tese firmada no Tema 810. Ademais, REJEITO a impugnação apresentada por ser genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar a eventual incorreção. A d. Contadoria Judicial é órgão auxiliar da justiça, com formação técnica e isenção processual, gozando da confiança do Juízo. Assim sendo, a mera alegação de que os índices de correção monetária são maiores do que os utilizados pela Fazenda Pública não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade e exatidão. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 177142411), no valor de R$ 20.174,12 (vinte mil, cento e setenta e quatro reais e doze centavos), atualizados até 03 de novembro de 2023, relativos ao crédito principal e às custas processuais devidas nestes autos, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal e o condeno ao ressarcimento das custas judiciais. Os honorários advocatícios da presente fase processual já foram fixados na decisão de ID 146280682. Tendo em vista que o Egrégio TJDFT já julgou inconstitucional o novo teto fixado na Lei Distrital n. 6.618, de 2020, a expedição dos requisitórios observará o teto de 10 (dez) salários mínimos para pagamento por requisição de pequeno valor. Assim sendo, expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até o dia 3 de novembro de 2023: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de HELANIAS LACERDA RODRIGUES, CPF n. 351.559.221-00, representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 20.174,12 (vinte mil, cento e setenta e quatro reais e doze centavos), referente ao valor principal e às custas processuais. Desse valor haverá o decote da quantia de R$ 3.999,91 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), referente aos honorários contratuais. Essa quantia deverá ser paga à Sociedade de Advogados acima indicada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 1.999,96 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), referente aos honorários advocatícios da presente fase processual. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Sem prejuízo, remeta-se o precatório à COORPRE para pagamento. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento do precatório expedido nos autos. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Sucede, como dito na decisão suso transcrita, que o assunto se trata de questão alcançada pela preclusão: “A decisão de ID 154237604 fixou os parâmetros de atualização dos cálculos e determinou a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para apuração do montante devido. Apresentados os cálculos, a parte exequente manifestou sua concordância e o ente público apresentou impugnação ao cálculo. É o breve relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, não merece prosperar a alegação de que deveria ter sido utilizada a TR e não o IPCA-E. Os parâmetros foram anteriormente fixados em decisão já preclusa. Em que pese o argumento de que não há que se falar em preclusão temporal em relação à matéria de ordem pública, este Juízo entende, conforme já afirmado anteriormente, que deve ser adotada a tese firmada no Tema 810.” De fato, consultados os autos, vê-se a Decisão abaixo transcrita, a qual se deteve sobre os parâmetros de atualização dos cálculos e referida Decisão está preclusa, sendo inviável a reabertura da discussão. Vê-se que a primeira Decisão data de 30 de março de 2023, ou seja, proferida há quase um ano. Transcrevo a primeira Decisão: “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por particular em desfavor da Fazenda Pública. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 145335718, oportunidade em que requereu a suspensão do feito com base no Tema 1.170 da Repercussão Geral do STF e do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ. No mérito, apontou excesso de execução, notadamente diante da utilização de índice de correção monetária diverso daquele constante no título judicial exequendo. A parte exequente, em réplica, discordou dos termos da referida impugnação (ID 153754428). É um breve relato. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifico que a Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta em face do DISTRITO FEDERAL, possuindo a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: ‘(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97’, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Por tal razão, o período posterior a abril de 1997 não resta contemplado pelo título judicial exequendo. Esclareça-se, por oportuno, que o período posterior a abril de 1997 deve ser perseguido no bojo do Mandado de Segurança no 7.253/97. Feito tais esclarecimentos, observo que não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (substituídos processuais) quanto seu alcance objetivo (pagamento do benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão (janeiro/96), em pecúnia, até a data do restabelecimento (28/04/1997 – demais parcelas devem ser cobradas no MS no 7.253/97), observada a prescrição do período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação principal), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. De igual modo, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em razão do reconhecimento de repercussão geral no bojo do Tema 1.170 – RE 1317982 RG, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, posto depender de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido’. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas Partes. Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; II) Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Esclareço à douta Contadoria Judicial que a Taxa SELIC incidirá somente sobre o valor principal corrigido, com vistas a se evitar a incidência de juros sobre juros. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Assim, o presente agravo nao reúne condições de prosseguimento por buscar superar a preclusão e atacar matéria decidida em março de 2023, pelo que NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Arquive-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator